Tribunal: TJDFT
Processo: 0713967-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713967-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: FOKKER ASSESSORIA LTDA DESPACHO 1. O alegado descumprimento da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento não condiz com a movimentação da ação de execução (autos no 0723950-28.2024.8.07.0020), tampouco dos respectivos embargos (autos no 0705187-42.2025.8.07.0020). 2. A execução está suspensa, conforme decisão de ID no 234178620, incluindo o levantamento da quantia bloqueada no ID no 233975533 “até decisão definitiva a ser proferida no agravo interposto.” 3. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID no 71587588. 4. Precluída a decisão de ID no 71190386, retornem-me os autos. 5. A parte agravante precisa ter mais cautela antes de fazer requerimento desnecessário como este. Bastava ter consultado os autos de origem. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO